Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-39.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018710-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULLIAN JONES RIBEIRO CALIXTO - CPF: 017.231.471-25 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Procedência. Apreensão de quantidade inferior a 40 g de
cannabis sativa
. Ausência de elementos que demonstrem a comercialização de drogas. Desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 que se impõe. Apelo provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas
,
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. A Defesa sustenta que não há provas de que as porções de entorpecentes localizadas em poder do réu fossem destinadas ao comércio
, razão pela qual almeja a desclassificação delitiva para a infração administrativa descrita no art. 28 da Lei Antidrogas.

3. Subsidiariamente, argumenta que restaram preenchidos os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual almeja a aplicação da causa redutora de pena.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes de que as substâncias ilícitas encontradas com o apelante seriam comercializadas; e (ii) apreciar se é possível a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III.
Razões de decidir

5. Foi apreendida em posse do réu quantidade inferior a 40 gramas de
cannabis sativa,
gerando a presunção relativa de que a droga seria destinada apenas ao próprio consumo.

6. A presunção relativa não foi afastada pelas provas dos autos, considerando que inexistem indicativos de que a substância ilícita seria destinada a terceiros, impondo-se a sua absolvição, por atipicidade da conduta.

IV.
Dispositivo e teses

7. Apelo provido
, para desclassificar a condenação do apelante para a infração administrativa prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Teses de julgamento:

“
1
. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a demonstração do dolo de distribuição, sendo insuficiente para tanto a mera posse de entorpecentes. 2.
A
posse de
cannabis sativa
em quantidade inferior a 40 gramas presume a destinação para consumo próprio”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal – Tema de Repercussão Geral n. 506.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Jullian
Jones Ribeiro Calixto
contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
o condenou pelo delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa

[
Id.
325665905
]
.

O distinto Defensor Público David Brandão Martins pleiteia
,
inicialmente
,

a desclassificação d
o crime de tráfico [art. 33 da Lei n. 11.343/2006]
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
[
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
], com
o
consequente
reconhecimento da atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
[
Id.
325665915
]
.

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital
,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento
do
recurso
[
Id.
n.

325665918
]
.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito
pelo Procurador
Adriano
Augusto
Streicher

d
e Souza
,
recomendou o não acolhimento das p
ostulações
defensivas
, apresentando a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL DE

DROGA. IMPROCEDENTE. CONSTATADA FINALIDADE

MERCANTIL. REGIÃO CONHECIDA DE TRÁFIO DE DROGAS.

PRISÃO EM FLAGRANTE – TENTATIVA DE FUGA. CONFIRMAÇÃO

DAS TESTEMUNHAS. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DELITIVA. POSSE DE

MACONHA PARA USO. IMPROCEDENTE. TEMA 506, STF.

PRESUNÇÃO RELATIVA PARA USUÁRIO. FINALIDADE MERCANTIL

SOBRE O ILÍCITO INVIABILIZA ATIPICIDADE DO CRIME.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.

NÃO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO

ATIVIDADE CRIMINOSA E MAUS ANTECENTES. PELO

DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
[
Id.
n.

331907856
]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos
a
o ilustre Desembargador
Revisor
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço o apelo.

Ressai da inicial que
, no dia 4 de julho de 2023, por volta das 18h30min, na rua vinte e sete, nº 12, no bairro São João Del Rey, nesta capital, o apelante Jullian Jones Ribeiro Calixto trazia consigo e guardava, para fins mercantis, 5 [cinco] porções de maconha, com massa total de 36,72 g [trinta e seis gramas e setenta e dois centigramas]. Eis o teor da denúncia:

“Conforme apurado no caderno investigativo, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento tático pelo bairro São João Del Rey, na Rua 27, esquina com a Rua SD, local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes.

Na ocasião, os militares realizaram a abordagem do denunciado Jullian, que já foi preso em flagrante em outras três ocasiões na mesma região, pois trazia consigo e tinha em depósito porções de maconha e petrechos vinculados ao tráfico, como balança de precisão e rolo de plástico filme.

Na busca pessoal no investigado a equipe localizou 03 (três) porções de maconha. Ainda, foram encontradas outras 02 (duas) porções de maconha próximas ao investigado no vão de um poste de iluminação pública.

Perante a autoridade policial Jullian permaneceu em silêncio [...]

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e próximos a ele. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade do entorpecente apreendido, da apreensão em local afamado pelo comércio de drogas, e da habitualidade delitiva de Jullian na mesma região, evidenciado, portanto, o narcotráfico”
[Id. n. 325665850].

Como já relatado, a Defesa busca, primordialmente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Com razão.

Conquanto tenha sido comprovado que o apelante, no dia 4 de julho de 2023, estava em posse de substâncias entorpecentes [Id. n. 325663920 – p. 17], não há nenhum indicativo de que ele almejava comercializá-las.

O apelante Jullian Jones, na fase judicial, confessou a propriedade das substâncias apreendidas, contudo, afirmou que elas seriam destinadas apenas ao próprio consumo:

“[...] é igual eu falei para o senhor da outra vez, eu só mesmo uso só a pasta base. Eu uso a maconha para fumar com a pasta base e o que eles achou comigo é meu, de eu fumar. Eu já tenho vinte anos que eu fumo a pasta base, que eu sou dependente químico. Faço serviços gerais porque eu moro ali, então não tem como eu mudar dali. Você pode pedir pra os policial para eles passar ali mil vezes que ali que vai me encontrar ali, que eu moro ali, a minha casa é ali, aí eu não tenho culpa que outros pessoal vende droga lá. Não tem como eu mudar, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, eu não tenho ninguém, o que sobrou pra mim foi a casa e nisso eu fico usando minha droga ali, pra lá e pra cá. Eu não tenho pra onde correr. Eu não vou pra lugar nenhum. Eles me conhecem de muito tempo já. Eles sabem que eu fumo pasta-base, que eu sou dependente químico. Pode perguntar pra ele qualquer hora que eles sabe. Todo dia eles passa aí. Todo dia eu vou estar ali, porque eu moro ali; [...] não, eu não mexo com vender droga, eu só fumo a pasta base junto da maconha; [...] Não, é a mesma coisa, a única diferença é que pegou um pouquinho de maconha que é pra mim fumar. Perguntas da acusação: o senhor falou que é usuário de passa base, mas o senhor só tava com maconha? na minha casa, é, porque não foram na minha casa. Me pegaram na rua; e por que que o senhor fica na rua com essas 5 porções de maconha, já que o senhor sabe que a polícia passa ali toda hora e vê o senhor? e por que o senhor não estava com essa droga dentro de casa que aí ninguém ia te incomodar? É na mesma rua que os meninos vende droga que achou essa droga. A droga minha estava comigo. Essa que eles achou foi lá embaixo, não foi na minha casa. não foi na minha casa. Aquela que achou comigo é minha; a polícia falou que foi encontrado 3 porções com o senhor e mais 2 semelhantes escondidinho perto onde o senhor estava. Não, comigo achou só um pedaço para eu fumar, aí não entrou na minha casa e como os guri que vende droga sai tudo correndo e eu não saio correndo porque eu moro ali, eles abre o portão da minha casa e entra. a minha prima tá presa aqui no (inaudível), ela vende droga, então minha casa é conhecida como venda de droga, porque ela vende a pasta-base então, mas eu mesmo não mexo com isso, já tem 20 anos que eu uso essa pasta-base então, junto com a maconha. Eu tava na minha casa, no portão da minha casa; o senhor falou que a polícia não entrou na sua casa, né? não, eles (inaudível) lá na rua de baixo. Por que são duas sv, tem a sv de cima e a sv de baixo, onde eles achou foi na rua de baixo; e o senhor estava consumindo droga na hora? consumindo droga. Eu tava sob o efeito de droga, se você ver minha foto aí eu não tenho nem dente na boca, como que eu vendo droga? eu não tenho dinheiro pra nada. Perguntas da defesa: o senhor demostrou alguma reação? esboçou alguma desconfiança dos policiais, correu? Nenhuma, como eu falei eu estava sob o efeito da droga. Eu não vou correr para tomar um tiro. Eu não posso falar nada do pessoal que vende droga lá, porque senão eu morro. Eu vou falar o quê? eles vendem a droga deles lá e todo mundo sabe que eles vendem. Eu não posso falar nada dos caras que vende droga (...)” [transcrição extraída da sentença Id. n. 325665905 – p. 4].

O contexto fático revela que Jullian Jones foi preso em flagrante delito de maneira ocasional. Naquela oportunidade, os policiais militares Rundinelis de Lima Moreira e Welter Aparecido dos Santos realizavam rondas de rotina no bairro São João Del Rey e, sem que houvesse suspeita prévia, o abordaram, encontrando três porções de maconha consigo e duas em um poste de iluminação próximo a ele. A esse respeito, assim relataram os policiais militares na fase extrajudicial:

“A equipe Gap 02 em rondas pelo bairro São João Del Rey na rua 27 esquina com a rua SD, ponto conhecido pela comercialização de substâncias ilícitas realizou a abordagem no indivíduo por nome Jones; Que durante a busca pessoal foi localizada 03 porções da substância análoga a maconha no bolso e próximo ao mesmo no vão de um poste de iluminação pública foi localizado mais 02 porções da mesma substância” [Id. n. 325663920 – p. 11].

O PM Rundinelis de Lima Moreira, em juízo, confirmou que a abordagem do acusado foi realizada pelo fato de que a região do bairro São João Del Rey é conhecida por ser uma zona em que ocorre cotidianamente a traficância de drogas:

“o senhor se recorda dessa abordagem, Rundinelis, dessa ocorrência? sim, senhor doutor; o motivo da abordagem foi o quê? alguma suspeita ou ele já é conhecido da guarnição? o que foi, na verdade? então, ali é um ponto de tráfico de drogas na região ali do del rey, do Osmar Cabral, né; certo! e aí? aí ele avisou a viatura tentou correr na hora, não sei direito. sei que com ele foi encontrado três porções e o restante lá próximo dele. o soldado Welter que encontrou; o senhor já prendeu ele alguma outra vez ou não? eu não estou lembrado, mas eu acho que sim; ele estava com tornozeleira eletrônica ou não? acho que tava, doutor; as porções que foram encontradas com ele e as que foram encontradas no vão do poste são semelhantes? tinham embalagens iguais ou não? sim, sim, senhor. perguntas da acusação: o senhor se lembra se ele estava fazendo uso de droga quando ele foi abordado ou não? se ele tava usando?; é. não lembro, doutor. eu lembro que foi pego essa essas três porções com ele e o restante lá próximo dele lá. se ele tava usando eu não lembro direito. perguntas da defesa: vocês viram ele mexendo nas lixeiras ali no poste e no vão do poste de energia? não; o senhor era o segurança da guarnição? estava no banco da frente ou no banco de trás da viatura? eu era comandante né. aí quem tava fazendo a segurança era o soldado Welter e quem encontrou as drogas foi o soldado Peter que fez a busca e achou o restante no poste” [transcrição extraída da sentença Id. n. 325665905 – p. 5].

O policial militar Welter Aparecido dos Santos, por seu turno, em juízo, reiterou a narrativa no sentido de que realizaram a busca pessoal em Jullian, pois a região em que ele estava é conhecida como ponto de drogas:

“o senhor lembra dessa abordagem, welter? sim, senhor; conta pra nós. qual o motivo da abordagem? eles esboçou alguma reação ou ele já é conhecido da guarnição? ele já é conhecido da guarnição, doutor, se eu não me engano, até tornozelado ele era, né. Quando a gente entrou na rua 27, a gente avistou ele e fez a abordagem; mas o motivo da abordagem foi porque ele estava tornozelado, ou houve alguma denúncia ou alguma suspeita, alguma coisa nesse sentido? doutor, ali já é um ponto conhecido pelo tráfico, né. ali, são várias ocorrências tendo sido solicitado o grupo de apoio, ali quem a gente aborda, independente de quem é, a gente sempre acha alguma droga ali; ele tava sozinho na hora da abordagem, ou tinha mais gente? sozinho; não tinha mais ninguém na rua. só ele naquele local? arram. perguntas da acusação: consta que foi encontrado entorpecente com ele e depois algumas porções próximas. o senhor se recorda disso? sim, senhor. foi meu parceiro que localizou três com eles, aí eu não lembro a quantidade que estava no poste, mas foi localizado mais um pouco no poste; e era perto ali de onde ele tava realmente? sim, senhor; e você se lembra se essas drogas que estavam com ele eram semelhantes a essas porções que foram encontradas ali nesse postes? sim, senhor, todas elas embaladas com papel filme; arram. o senhor falou que ele já é conhecido pela guarnição? sim, senhor, eu acho que já prendi ele outras duas vezes; urrum. e sempre envolvido com entorpecentes? sim, senhor. perguntas da defesa: então a abordagem se deu também porque vocês já conheciam ele previamente? sim, senhor. ele é conhecido já. como eu disse eu já fiz a prisão dele outras duas vezes; antes de fazer a abordagem dele, vocês observaram qual que era o comportamento dele? como lá eles ficam numa esquina, quando a gente virou esquina, ele já tava, eu não recordo se ele já tava em pé, tentando sair, quando a gente virou a esquina, a gente viu ele, aí o meu comandante já deu, já deu a ordem pra ele colocar a mão na cabeça e assim prosseguiu a abordagem, né; vocês não viram ele mexendo nesse poste onde estavam escondidos ali então? não, senhor. porque como eu falei, né, na hora que a gente virou a esquina, o comandante já viu ele já mandou colocar a mão na cabeça, o procedimento padrão nosso, né; chegaram de ir na casa dele? não, senhor” [transcrição extraída da sentença Id. n. 325665905 – p. 6].

Depreende-se, pois, que, antecedendo a diligência policial, inexistiam elementos indiciários de que o réu estivesse exercendo a mercancia de entorpecentes — tais como denúncias pretéritas, monitoramento prévio ou atitudes suspeitas de venda. A circunstância de a prisão ter ocorrido em localidade rotulada como “ponto de tráfico” não autoriza, por si só, a presunção do dolo de comercialização, haja vista que usuários de drogas, por óbvio, frequentam tais logradouros justamente para o consumo ou aquisição de substâncias.

Concomitantemente à busca pessoal, não se vislumbrou qualquer circunstância que demonstrasse o intuito de comercialização das drogas, porquanto, além da módica quantidade de entorpecente apreendida, nenhum apetrecho típico do tráfico — como balanças de precisão ou material de embalagem — foi localizado em poder do réu.

Insta salientar, outrossim, que não foi encontrada com o acusado qualquer quantia em dinheiro — seja em espécie ou em notas fracionadas — que pudesse lastrear a suspeita de comercialização de entorpecentes.

Consigna-se, ainda, que as porções de drogas apreendidas totalizaram 36,72 g de
cannabis sativa
[trinta e seis gramas e setenta e dois centigramas] [laudo toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.124547-A01 Id. n. 325663942].

Nesse panorama, para além da ausência de elementos idôneos a caracterizar a mercancia, milita em favor do apelante a presunção de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal. Corroborando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 [Tema 506 de Repercussão Geral], fixou a tese de que a posse de
cannabis sativa
em quantidade não superior a 40 [quarenta] gramas — ou 06 [seis] plantas fêmeas — estabelece a presunção relativa de destinação para uso próprio:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. 4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade e de nulidade da prisão. 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário” [Supremo Tribunal Federal – Tema de Repercussão Geral n. 506].

Em suma, a inexistência de atos de mercancia, aliada à apreensão de quantidade inferior ao parâmetro de 40 [quarenta] gramas de
cannabis sativa
, consolida a presunção de destinação para uso pessoal. Inexistindo prova idônea em sentido contrário, a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é medida imperativa.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha concluído pela atipicidade penal da conduta de “possuir maconha para consumo próprio”, assentou a tese de que tal ação continua a ser ilícita no campo administrativo, sendo cabíveis as sanções de: (i) apreensão da droga; (ii) advertência sobre os efeitos dela; e (iii) medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, à critério do Magistrado titular do Juizado Especial Criminal, em procedimento de natureza extrapenal.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao apelo, para desclassificar a condenação do apelante para o disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, devendo ser remetidos os autos ao Juizado Especial Criminal para as providências administrativas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026